Tribunal: TJSP
Processo: 1007191-41.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS. BAIRRO ÁGUAS DE CANINDU. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Recurso tirado contra sentença de improcedência do pedido demolitório. Laudo pericial que indica que a construção não apresenta risco de escorregamento e nem vícios estruturais, tampouco se situa em área de proteção ambiental. Pendência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS. BAIRRO ÁGUAS DE CANINDU. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Recurso tirado contra sentença de improcedência do pedido demolitório. Laudo pericial que indica que a construção não apresenta risco de escorregamento e nem vícios estruturais, tampouco se situa em área de proteção ambiental. Pendência de ação civil pública e de processo administrativo voltados à regularização do loteamento em que alojado o imóvel. Deliberação na ação civil pública que afetará diretamente o direito versado nos autos, indicando a necessidade ou não de demolição. Prejudicialidade externa reconhecida, com suspensão do processo consoante o artigo 313, V, a, do CPC, observados os seus §§ 4o e 5o. PROCESSO SUSPENSO POR RECONHECIDA PREJUDICIALIDADE EXTERNA.